Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-72.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Antecedentes. Confissão parcial. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 3 meses e 4 dias de reclusão, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas do dolo de receptar; e (ii) o reconhecimento dos antecedentes e da confissão parcial.
III. Razões de decidir.
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - o réu afirmou que encontrou a arma de fogo (de propriedade de policial federal) no chão, próxima ao seu veículo, logo após operação policial no estabelecimento de que é proprietário, em região frequentada por criminosos e traficantes, e ocultou o artefato na residência de sua ex-companheira, que a entregou após conflito entre o casal -, sendo descabido desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa.
5. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). Deve-se observar, contudo, o que vêm decidindo ambas as Turmas Criminais do e. STJ -- que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos” (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, DJe de 1/10/2024.).
6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial - o réu admitiu que encontrou a arma de fogo em circunstâncias suspeitas e a ocultou no apartamento da ex-companheira, mas negou conhecer sua origem criminosa -, deve a pena ser reduzida em menor proporção (tese de repetitivo 1.194).
IV. Dispositivo.
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/6/2022; TJDFT, acórdão n.1179052, 20141310032715APR, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE: 19/06/2019. Pág.: 169/182.